Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdição. O pedido foi formulado sob alegação que o requerido careceria das condições de praticar os atos da vida civil devido à idade avançada e problemas de mentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e verificar a capacidade civil do réu; (ii) verificar se houve litigância de má-fé por parte do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Processual confere ao Juiz poderes para presidir o processo, inclusive para definir o objeto da controvérsia, determinar as provas necessárias e indeferir aquelas que se revelarem inúteis ou protelatórias (art. 370). E razão para tanto é simples, o Julgador é o destinatário primário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). É dentro dessa sistemática, que o Código permite o julgamento antecipado de mérito, sempre que os elementos de convencimento já carreados permitirem a formação do convencimento (art. 355).
4. No caso, a produção de prova pericial era de fato prescindível, pois a entrevista e a prova documental anexada demonstram a plena capacidade civil do requerido.
5. Restou igualmente claro que a interdição foi requerida por motivos meramente patrimoniais, desvirtuando sua finalidade de proteção ao incapaz.
6. Configura litigância de má-fé o exercício temerário do direito de ação, afastando-se do objetivo legitimo da ação de interdição e servindo como forma de prejudicar o suplicado, ao privá-lo da administração dos seus bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
Na ação de interdição, produção de prova pericial revela-se prescindível quando, a partir da entrevista e com suporte nos documentos anexados, restar demonstrada a plena capacidade civil do requerido.
O juiz é o destinatário da prova e deve aferir a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil).
Configura litigância de má-fé o exercício temerário do direito de ação, afastando-se do objetivo legitimo da ação de interdição e servindo como forma de prejudicar o suplicado e com o propósito de apossamento do seu patrimônio.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 370, 371, 487, inc. I; CC, art. 1.767. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847718, 0744094-06.2022.8.07.0016, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1746654, 0706613-36.2022.8.07.0007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17.08.2023; TJDFT, Acórdão 1420808, 0702436-69.2021.8.07.0005, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 04.05.2022